Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701870-33.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0035391-22.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ALMERINDA PINHEIRO CAVALCANTE EMBARGADO: CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA DESPACHO À parte embargante, sobre a petição ID 56156905. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora